Tribunal: TJDFT
Processo: 0746908-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746908-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAMILLA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KAMILLA DE SOUZA OLIVEIRA (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0702835-37.2022.8.07.0014 proposta por BANCORBRAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor da ora agravante, indeferiu a gratuidade de justiça à executada/agravante, nos seguintes termos (ID 171389552 dos autos originais): “Sob o ID: 150450691, a parte executada apresenta impugnação na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre reserva financeira, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, inciso X, do CPC/2015. Postula, ainda, a concessão da gratuidade de justiça (ID: 145634385). Após intimação do Juízo (ID: 163010690), a devedora encartou a documentação do ID: 164805724. Resposta em ID: 153029851 e ID: 168730894. É o bastante relatório. Decido. Ao meu ver, a parte executada não faz jus à obtenção da gratuidade de justiça. Com efeito, a documentação por ela acostada aos autos (ID: 145634386; ID: 164805724) revela que a percepção de renda proveniente de pessoas e entes distintos, auferindo valores incompatíveis com o benefício ora postulado. A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.). Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte devedora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por relevante, cumpre frisar que a executada ainda exerce atividade empresária, conforme com o relatório ora anexado, sem olvidar dos veículos encontrados em seu nome, nos termos da pesquisa RENAJUD já efetivada (ID: 145179420). Desse modo, a parte devedora não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte executada. Adiante, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 5.680,02 (ID: 145179407), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições bancárias distintas (R$ 5.605,45 - Banco Inter; R$ 15,21 - HUB Pagamentos; R$ 59,36 - Nu Pagamentos). Lado outro, o art. 833, inciso X, do CPC/2015, dispõe que é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, não estou convencido, de modo algum, da alegada impenhorabilidade legal incidente sobre os valores. Isto porque, embora a parte executada tenha indicado a natureza de reserva financeira, entendo que a mesma não logrou êxito em instruir os autos com elementos de convicção hábeis a apontar, de forma indene de dúvidas, a alegada função de poupar, sobretudo diante da vasta movimentação de valores na conta mantida junto ao Banco Inter, conforme se vê do relatório em ID: 145634386 (pp. 20-23). A propósito do tema, destaco que "o executado, ao oferecer impugnação à penhora, deve instrui-la com os documentos que fazem prova de suas alegações, pois a ele incumbe o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, à luz dos arts. 373, II, e 434, caput, do CPC" (Acórdão 1326617, 07505551320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, não tendo a executada ofertado teses de defesa sobre o valor constrito nas demais instituições (HUB; Nubank), sua destinação à exequente é medida que se impõe. Ante as razões expostas, indefiro a impugnação à penhora. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para o levantamento da importância penhorada, com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários no prazo de quinze dias. Sem prejuízo, diga a parte devedora, no prazo já assinado, sobre a contraproposta ofertada na petição do ID: 168730894. Publique-se. Intimem-se.". Em suas razões recursais (ID 53014516), alega que atende os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Menciona que a conta junto ao Mercado Pago é conjunta com o seu noivo e possui recebimento de valores pertencentes a ele. Assevera que os valores percebidos pelo seu noivo não podem ser considerados rendimentos seus. Assevera que é empresária individual e aufere renda baixa. Noticia que o veículo Logan está em sua posse, enquanto que o veículo Yamaha/Max é de seu genitor e apenas está registrado em nome da agravante. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que não restou provada a probabilidade do direito alegado. Vejamos. Depreende-se dos documentos juntados que a agravante exerce duas atividades. A primeira é referente ao cargo de gerente junto à escola Projeção, com rendimentos líquidos no valor de R$ 3.988,38 (ID 53029978 – pág 186). A segunda é o trabalho como empresária individual (ID 53029978 – pág 261). Os extratos do mercado pago indicam movimentação bancária elevada, sendo no mês de junho de 2023 houve depósito no valor total de R$ 11.390,91. Já no mês de maio de 2023 houve depósito no valor de R$ 8.489,21. A agravante alega que a conta no mercado pago seria conjunta com o seu noivo e que a renda por ele auferida não pode ser considerada renda da agravante. Contudo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a conta no Mercado Pago está registrada em nome exclusivo da agravante. Além disso, a agravante não juntou documentos comprovando os dados do seu noivo, nem, tampouco, prova de que os valores supostamente indicados por si sejam provenientes da renda do noivo. Observa-se, ainda, que a agravante afirma que houve doação em seu favor, em virtude da proximidade do casamento. Contudo, o valor indicado da doação é baixo comparado com a movimentação apresentada (ID 53014523). Além disso, a agravante possui veículo próprio e mora em local de padrão de vida elevado. Como sabido, a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. Diante dos elementos existentes nos autos, em sede de juízo perfunctório, entendo que restou demonstrada que a agravante possui condição de arcar com as despesas processuais, uma vez que possui duas fontes de renda, que lhe garante um valor suficiente para arcar com o pagamento das custas processuais. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo o agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido liminar deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora